Tribunal: TJMT
Processo: 0004130-77.2019.8.11.0004
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004130-77.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (REPRESENTANTE), SERGIO RODRIGO RUSSO VIEIRA - CPF: 007.696.755-73 (ADVOGADO), KAROLYNNE ALVES SILVA GOMES - CPF: 055.127.964-88 (ADVOGADO), JOAO JAKSON VIEIRA GOMES - CPF: 010.594.171-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA — AUSÊNCIA DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELA LEI Nº 6.830, DE 22 DE SETEMBRO DE 1980 — NÃO CONSTATAÇÃO.

IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN) INCIDENTE SOBRE ATIVIDADES BANCÁRIAS — SUBITEM 15 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 116, DE 31 DE JULHO DE 2003 E À LEI COMPLEMENTAR DO MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS Nº 45 DE 15 DE DEZEMBRO DE 1997 — INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO — ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

Constatado que na certidão de dívida ativa há o valor nominal da multa e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento, não se verifica a ausência dos requisitos exigidos pelo artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

As atividades bancárias estão descritas no subitem 15 da

lista de serviços anexa à Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, bem como, à Lei Complementar do Município de Barra do Garças nº 45 de 15 de dezembro de 1997, pelo que não de se falar na ilegalidade incidência de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

Na hipótese de não provimento do recurso, possível a majoração dos honorários advocatícios fixados na sentença, a teor do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Recurso não provido
.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Banco Bradesco S/A
contra a sentença (Id. 133502795) prolatada em
embargos à execução fiscal
proposta contra o
Município de Barra do Garças
.

Assevera que “
a Certidão de Dívida Ativa tal como lavrada viola frontalmente o direito à ampla defesa (CF, art. 5º, inciso LV) da Apelante, na medida em que lhe restringe a zero (ou quase isso) a possibilidade de conhecer dos dados inerentes a cobrança uma vez que não traz aos autos o processo administrativo e, por consequência, oportunizar a apresentação de eventual defesa
”.

Assegura que a certidão de dívida ativa é nula, pois “
não respeita os requisitos exigidos legalmente, visto que esta não menciona especificamente a disposição da lei em que está fundamentada, conforme expressamente exigido art. 202, III, do CTN, b, o que macula, em seu entender, o próprio título executivo
.”.

Afiança que é ilegal a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, pois os itens referentes a atividades bancárias inclusas no Código Tributário do Município de Barra do Garças, estão em dissonância com os itens 95 e 96 da Lista de Serviços anexa a
Lei Complementar Federal nº
56, de 15 de dezembro de 1987.

Não há contrarrazões.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis, no ponto de interesse, o teor da sentença:

[...] Conforme se depreende com a análise da CDA objeto da insurgência, trata-se de título executivo relativo à cobrança de ISSQN, cuja validade encontra-se vinculada à presença dos elementos constantes nos §§ 5º e 6º do art. 2º da Lei 6.830/80, devendo a CDA conter a) o nome do devedor, dos corresponsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros; b) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato; c) a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida; d) a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo; e) a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e f) o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida.

Sob este prisma, verifica-se que o referido título reveste-se de validade consubstanciada pelo preenchimento das exigências acima listadas. Não há necessidade de que as informações ali contidas sejam exaustivas e pormenorizadas, inexistindo, portanto, nulidade.

No que tange à inexistência de fatos geradores do ISSQN, a Lei Complementar 116/2003, no art. 1º, prevê como fato gerador do ISSQN as prestações de serviços constantes na lista anexa ao referido texto legal. Nesse anexo, constam, em seu item 15, diversas modalidades de serviços prestados por instituições financeiras que incidem o ISSQN.

Como preconiza o art. 1º, § 4º da LC 116/2003, a incidência do ISSQN não depende da denominação atribuída pela instituição financeira, mas efetivamente do serviço prestado. O aludido dispositivo, coerentemente, tem como escopo dificultar a sonegação de impostos com a simples mudança da denominação dos serviços.

[...]

Assim, não restou demonstrada a ausência de delimitação do fato gerador da tributação e indicação da natureza e origem do crédito executado sustentada na inicial, de forma que a parte autora não cumpriu o requisito do artigo 373, do Código de Processo Civil.

[...]

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão em embargos à execução fiscal.

Ante o princípio da causalidade, condeno a parte autora dos embargos ao pagamento das custas processuais e ao pagamento na importância de 10% (dez por cento) do valor da causa a título de honorários sucumbenciais.

Sentença não sujeita à remessa necessária.

Após o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. [...]. (Id. 133502795 – fls. 4).

Nos embargos à execução fiscal
opostos por
Banco Bradesco S/A
contra o
Município de Barra do Garças
, é alegado que:
i
) a certidão de dívida ativa nº 0071020175/2018 é nula por não haver a especifica menção aos dispositivos de lei em que se funda; e,
ii
) é ilegal a cobrança de Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, pois os itens referentes a atividades bancárias inclusas na
Lista de Serviços
prevista no
Código Tributário do Município de Barra do Garças, está em dissonância com os itens 95 e 96 da
Lista de Serviços
anexa a
Lei Complementar Federal nº
56, de 15 de dezembro de 1987, pelo que não é possível a identificação do fato gerador.

Pois bem.

Quanto a nulidade da certidão de dívida ativa nº 0071020175/2018 por não trazer “
qualquer de fundamentação da infração, limitando-se tão somente a menção da lei
” (Id. 133506650 – fls. 10), nela está consignada que:

Certidão de Dívida Ativa

Certifico que o Registro de Dívida Ativa, consta que está sob o nº 0071020175/2018, Processo Administrativo Fiscal nº 175/2017, foi registrada através de Processamento eletrônico, conforme § 7º, última parte, do art. 2º, da Lei Federal nº 6830/80
.

A dívida em apreço inscrita à vista dos elementos do Processo Administrativo Fiscal com o número acima indicado, a atualização monetária e sua fundamentação estão abaixo descritas.

Contribuinte/Devedor

Tributo: Rec. Dívida Ativa Tributária – I. S. S. Q. N.

Inscrição Municipal: 13910

Nome/Razão Social: Banco Bradesco S. A. – Agência: 5250.

C. P. F./C. N. P. J.: 60.746.948/8746-00. Nome Fantasia: Banco Bradesco S. A.

Endereço: Avenida Ministro João Alberto, 528, Bairro Centro – CEP: 78.600-000.

Município/UF: Barra do Garças/MT.

Data de Abertura: 05/04/2017.

Atividade Principal: Instituição Financeira – Bancos Comerciais.

Demonstração do Crédito Tributário

Valor Principal: R$ 74.745,59 (setenta e quatro mil setecentos e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos).

Valor Correção INPC: R$ 4.507,36 (quatro mil quinhentos e sete reais e trinta e seis centavos).

Valor Multa 20%: R$ 15.850,59 (quinze mil quinhentos e cinquenta reais e cinquenta e nove centavos).

Valor do Juros 1% a. m.: R$ 20.374,18 (vinte mil trezentos e setenta e quatro reais e dezoito centavos).

Valor Total a Recolher: R$ 115.477,72 (cento e quinze mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos).

Valores atualizados até: 31/07/2018.

Fundamentação Legal da Atualização do Crédito/Metodologia de Cálculo

O contribuinte acima identificado, deixou de recolher o ISSQN (Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza) no período de 01/10/2016 à 31/08/2018, de acordo com a circular nº 1.273 do Bacen, LC nº 116/2003; Lei Municipal nº 087/2009, referentes às contas COSIF, constantes do Processo Administrativo Fiscal nº 175/2017. Conforme demonstrativo em anexo.

Enquadramento legal: art. 38, 51, 56 §3º, IV, 57, I, ‘a’, itens 15 a 15.18, da LCM nº 045/97, de 15/12/1997.

Atualização monetária: art. 221, 223, 247, 251, § único da LCM nº 045/97, substituídos pelo INPC/IBGE.

Juros de Mora: RE 81.550-MG, RTJ 74/319 (STJ); RE 239964 – DJ 09/05/2003, Vol. 02109-01 (STF).

Multa Moratória: art. 161, § 1º CTN (Lei nº 5.172/66).

Os juros de mora serão contados a partir do 1º dia após o dia do vencimento base de 1% (hum por cento) ao mês do ano civil ou fração, calculados sobre o valor principal do débito.

Os juros de mora não incidem sobre o valor das multas.

Para constar, foi extraída a presente certidão.

Data da Emissão: 01/08/2018.

Data da Inscrição em Dívida Ativa: 01/08/2018.

Dívida sujeita a atuação quando do efetivo cumprimento da obrigação.

Fato/Forma de Constituição

O contribuinte acima identificado não recolheu no devido tempo o seguinte imposto descrito abaixo: Rec. Dívida Ativa Tributária – I. S. S. Q. N.

Disposições Legais

Código Tributário Municipal, Lei Complementar nº 045/97, de 15/12/97 e suas alterações, Lei Complementar nº 116/2003, Código Tributário Nacional, Lei nº 5.172/1966, Circular nº 1.273. [...]. (
Processo Judicial Eletrônico nº 0001293-26.2013.8.11.0015, Primeira Instância,
Id. 72390845 – fls. 9). [sem negrito no original]

Daí decorrente, verifica-se que, na certidão de dívida ativa consta o valor nominal do débito, no montante de
R$ 115.477,72: cento e quinze mil quatrocentos e setenta e sete reais e setenta e dois centavos
e dos consectários legais, bem como a indicação da natureza e do fundamento. Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa previstos no artigo 2º, § 5º, da Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Ademais, anoto que, à inicial foram anexados tão somente a guia de recolhimento do preparo (Id. 133502794 – fls. 17), portanto, a embargante não se desincumbiu do ônus de desconstituir a presunção de certeza e liquidez (Código Tributário Nacional, artigo 204) da
certidão de dívida ativa nº 0071020175/2018
, que aparelha a execução fiscal.

Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único.
A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite
.

[...]
Conforme consta da lei e é dito pela jurisprudência, a Certidão de Dívida Ativa goza da presunção de certeza e liquidez, sendo ônus do executado fazer prova de sua nulidade
. E se as instâncias ordinárias concluem pela higidez do título executivo, não pode o Superior Tribunal de Justiça rever o entendimento (Súmula n. 7 do STJ). A respeito: AgRg no AgRg no AREsp 235.651/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 25/09/2014; EDcl no AREsp 513.199/PR, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 26/08/2014. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1421835/AL, relator Ministro Benedito Gonçalves, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de novembro de 2014). [sem negrito no original]

Aliás, por se tratar de ato administrativo,
presente a presunção de legitimidade e veracidade:
“
Os atos da Administração Pública presumem-se válidos até prova cabal e taxativa em contrário
” (Trecho do voto da Ministra Cármen Lúcia: STF, Rcl 10829 AgR/SE, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 10 de fevereiro de 2015).

[...] Os atos administrativos, qualquer que seja sua categoria ou espécie, nascem com a
presunção de legitimidade
, independentemente de norma legal que a estabeleça. Essa presunção decorre do
princípio da legalidade da Administração
(art. 37 da CF) que, nos Estados de Direito, informa toda a atuação governamental. [...] Além disso, a
presunção de legitimidade
e
veracidade dos atos administrativos
responde a exigências de celeridade e segurança das atividades do Poder

Público, que não poderiam ficar na dependência da solução de impugnação dos administrados,

quanto à legitimidade de seus atos, para só após dar-lhes execução. [...].
(MEIRELLES, Hely Lopes
et al
.

Direito Administrativo Brasileiro
. 40ª. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2014, p. 174).

[...] A atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 44394/PA, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 28 de agosto de 2015).

[...] não se pode olvidar que a atuação da Administração Pública está amparada pela presunção
juris tantum
de legalidade, legitimidade e veracidade. [...]. (STJ, Segunda Turma, RMS 34629/PE, relator Ministro Og Fernandes, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 25 de agosto de 2015).

[...]
Os atos administrativos gozam de presunção
juris tantum
de legitimidade (atributos do ato administrativo)
, o mesmo ocorrendo em relação à liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA, a qual somente pode ser afastada por prova em contrário a cargo do administrado. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 527634/PR, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça em 19 de setembro de 2005). [sem negrito no original]

A Constituição da República Federativa do Brasil estabeleceu ser de competência dos Municípios a instituição do
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN:

Art. 156.
Compete aos Municípios instituir impostos sobre
:

I – propriedade predial e territorial urbana;

II – transmissão ‘
inter vivos
’, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição;

III –
serviços de qualquer natureza, não compreendidos no art. 155, II, definidos em lei complementar
. (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 3, de 1993). [...].

O fato gerador do referido imposto consiste na prestação de serviços constante em
Lista de Serviços
anexa a Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, que deu nova redação ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968:

Art. 1º O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal,
tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da lista anexa, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador
. [...].

Por sua vez, no que refere ao fato gerador das atividades bancárias, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, firmou entendimento no sentido de que é taxativa a lista de serviços a serem tributados prevista no Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, a admitir interpretação extensiva somente à serviços similares:

TRIBUTÁRIO –
SERVIÇOS BANCÁRIOS
–
ISS – LISTA DE SERVIÇOS – TAXATIVIDADE
– INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA.

1.
A jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que é taxativa a Lista de Serviços anexa ao Decreto-lei 406/68, para efeito de incidência de ISS, admitindo-se, aos já existentes apresentados com outra nomenclatura, o emprego da interpretação extensiva para serviços congêneres
.

2. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08. (STJ, Primeira Seção, REsp 1111234/PR recurso repetitivo, relatora Ministra Eliana Calmon, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de outubro de 2009). [sem negrito no original]

Desse entendimento, decorreu a edição do verbete nº 424 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “
É legítima a incidência de ISS sobre os serviços bancários congêneres da lista anexa ao DL nº 406/1968 e à LC nº 56/1987
”, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 13 de maio de 2010.

TRIBUTÁRIO. ISS. SERVIÇOS BANCÁRIOS. DL 406/1968. LISTA DE SERVIÇOS. TAXATIVIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE CADA ITEM. SÚMULA 7/STJ.

1.
A jurisprudência do STJ pacificou entendimento, por meio do julgamento do RESP 1.111.234/PR, sob o rito dos

recursos repetitivos, e da edição da Súmula 424/STJ, que a lista de serviços anexa ao Decreto-Lei 406/1968 e à Lei Complementar 116/2003, para fins de incidência do ISS sobre serviços bancários, é taxativa, admitindo-se, porém, uma leitura extensiva de cada item, para que se possa enquadrar os serviços correlatos nos previstos expressamente, de modo que prevaleça a efetiva natureza do serviço prestado e não a denominação utilizada pela instituição financeira
. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1676500/SP, relator Ministro Herman Benjamim, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 10 de outubro de 2017). [sem negrito no original]

[...] Esta Corte firmou o entendimento, em sede de Recurso Especial Repetitivo, que a lista de serviços anexa do Decreto-Lei 406/1968 (com a redação dada pela LC 56/1987), que estabelece quais serviços sofrem a incidência do ISS, comporta interpretação extensiva, para abarcar os serviços correlatos àqueles previstos expressamente. Precedente: REsp. 1.111.234/PR, Rel. Min. Eliana Calmon, 1ª. Seção, DJe 8.10.2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 430610/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, publica no Diário de Justiça Eletrônico em 21 de setembro de 2017).

A
Lei Complementar do Município de Barra do Garças nº 45 de 15 de dezembro de 1997, que instituiu o Código Tributário do Município
, estabelece que:

Art. 51 –
O Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência dos Municípios e do Distrito Federal, tem como fato gerador a prestação de serviços constantes no Anexo XIII, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador
. [...].

No anexo XIII da referida legislação, encontra-se a relação de serviços sobre o qual incide o fato gerador do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN.

No caso dos autos, os fatos geradores do tributo descrito na
certidão de dívida ativa nº 0071020175/2018
ocorreram entre 1/10/2016 a 31/8/2018, na vigência da Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003, que deu nova redação ao Decreto-Lei nº 406, de 31 de dezembro de 1968, e da
Lei Complementar do Município de Barra do Garças nº 45 de 15 de dezembro de 1997.

Por outro lado, apesar de o
Embargante alegar que os
itens referentes a atividades bancárias inclusas na
Lista de Serviços
para incidência de
Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN prevista no anexo XIII do Código Tributário Municipal
encontra-se em dissonância com o previsto na legislação federal, não se constata a mencionada ilegalidade, porquanto, constata-se que as
listas de serviços
constantes em ambos os dispositivos são semelhantes, consoante quadro comparativo:

Lista de serviços anexa à Lei Complementar Federal nº 116, de 31 de julho de 2003.

Código Tributário do Município de Barra do Garças.

Anexo XIII – Lista de Serviços:

[...]

[...]

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito
.

15 – Serviços relacionados ao setor bancário ou financeiro, inclusive aqueles prestados por instituições financeiras autorizadas a funcionar pela União ou por quem de direito
.

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

15.01 – Administração de fundos quaisquer, de consórcio, de cartão de crédito ou débito e congêneres, de carteira de clientes, de cheques pré-datados e congêneres.

15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.

15.02 – Abertura de contas em geral, inclusive conta-corrente, conta de investimentos e aplicação e caderneta de poupança, no País e no exterior, bem como a manutenção das referidas contas ativas e inativas.

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.03 – Locação e manutenção de cofres particulares, de terminais eletrônicos, de terminais de atendimento e de bens e equipamentos em geral.

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeira e congêneres.

15.04 – Fornecimento ou emissão de atestados em geral, inclusive atestado de idoneidade, atestado de capacidade financeiras e congêneres.

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovação cadastral e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.05 – Cadastro, elaboração de ficha cadastral, renovações cadastrais e congêneres, inclusão ou exclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundos – CCF ou em quaisquer outros bancos cadastrais.

15.06 – Emissão, reemissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.06 – Emissão, remissão e fornecimento de avisos, comprovantes e documentos em geral; abono de firmas; coleta e entrega de documentos, bens e valores; comunicação com outra agência ou com a administração central; licenciamento eletrônico de veículos; transferência de veículos; agenciamento fiduciário ou depositário; devolução de bens em custódia.

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo.

15.07 – Acesso, movimentação, atendimento e consulta a contas em geral, por qualquer meio ou processo, inclusive por telefone, fac-símile, internet e telex, acesso a terminais de atendimento, inclusive vinte e quatro horas; acesso a outro banco e a rede compartilhada; fornecimento de saldo, extrato e demais informações relativas a contas em geral, por qualquer meio ou processo

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.08 – Emissão, reemissão, alteração, cessão, substituição, cancelamento e registro de contrato de crédito; estudo, análise e avaliação de operações de crédito; emissão, concessão, alteração ou contratação de aval, fiança, anuência e congêneres; serviços relativos a abertura de crédito, para quaisquer fins.

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

15.09 – Arrendamento mercantil (leasing) de quaisquer bens, inclusive cessão de direitos e obrigações, substituição de garantia, alteração, cancelamento e registro de contrato, e demais serviços relacionados ao arrendamento mercantil (leasing).

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

15.10 – Serviços relacionados a cobranças, recebimentos ou pagamentos em geral, de títulos quaisquer, de contas ou carnês, de câmbio, de tributos e por conta de terceiros, inclusive os efetuados por meio eletrônico, automático ou por máquinas de atendimento; fornecimento de posição de cobrança, recebimento ou pagamento; emissão de carnês, fichas de compensação, impressos e documentos em geral.

15.11 – Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.11 - Devolução de títulos, protesto de títulos, sustação de protesto, manutenção de títulos, reapresentação de títulos, e demais serviços a eles relacionados.

15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

15.12 – Custódia em geral, inclusive de títulos e valores mobiliários.

15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

15.13 – Serviços relacionados a operações de câmbio em geral, edição, alteração, prorrogação, cancelamento e baixa de contrato de câmbio; emissão de registro de exportação ou de crédito; cobrança ou depósito no exterior; emissão, fornecimento e cancelamento de cheques de viagem; fornecimento, transferência, cancelamento e demais serviços relativos a carta de crédito de importação, exportação e garantias recebidas; envio e recebimento de mensagens em geral relacionadas a operações de câmbio.

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

15.14 – Fornecimento, emissão, reemissão, renovação e manutenção de cartão magnético, cartão de crédito, cartão de débito, cartão salário e congêneres.

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.15 – Compensação de cheques e títulos quaisquer; serviços relacionados a depósito, inclusive depósito identificado, a saque de contas quaisquer, por qualquer meio ou processo, inclusive em terminais eletrônicos e de atendimento.

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.

15.16 – Emissão, reemissão, liquidação, alteração, cancelamento e baixa de ordens de pagamento, ordens de crédito e similares, por qualquer meio ou processo; serviços relacionados à transferência de valores, dados, fundos, pagamentos e similares, inclusive entre contas em geral.

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheques quaisquer, avulso ou por talão.

15.17 – Emissão, fornecimento, devolução, sustação, cancelamento e oposição de cheque quaisquer, avulso ou por talão.

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.

15.18 – Serviços relacionados a crédito imobiliário, avaliação e vistoria de imóvel ou obra, análise técnica e jurídica, emissão, reemissão, alteração, transferência e renegociação de contrato, emissão e reemissão do termo de quitação e demais serviços relacionados a crédito imobiliário.

Por fim,
entendo que é admissível a majoração dos honorários advocatícios com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, porque presentes os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça
:

[...]
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a)
decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016
, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b)
recurso não conhecido integralmente ou desprovido
, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
. [...]. (STJ, Corte Especial, AgInt nos EAREsp 762075/
MT
, relator Ministro Felix Fischer, redator p/ acórdão Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de março de 2019). [sem negrito no original]

De resultado, penso que a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%) está em consonância com o artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso. Em decorrência, determino a majoração dos honorários advocatícios em dois por cento (2%).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023